Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL E DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do mecanismo de reiteração automática na consulta ao sistema SisbaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao SisbaJud, inclusive mediante a funcionalidade de reiteração automática (teimosinha).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do SisbaJud requer fundamento plausível, a fim de evitar sobrecarga desarrazoada dos serviços judiciários.
4. Ainda que a reiteração automática configure funcionalidade autônoma do sistema, sua utilização pressupõe demonstração de alteração patrimonial ou de diligências prévias infrutíferas realizadas pelo exequente.
5. A jurisprudência desta Corte orienta que a repetição de diligências deve observar o princípio da razoabilidade, especialmente quanto ao tempo transcorrido desde a pesquisa anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para que se realize nova pesquisa de ativos financeiros sem o transcurso de prazo da consulta anterior, é necessário que a parte apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0734760-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 9/2/2022, DJE 25/2/2022.